Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716894-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA SOARES SETTE AGRAVADO: FIO DE LINHA BORDADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANA SOARES SETTE contra decisão interlocutória que, frente à inércia da parte devedora e concordância da parte credora, homologou os cálculos apurados em perícia e encerrou a fase de liquidação de sentença dos autos de no 0728361-21.2017.8.07.0001, em que é autora FIO DE LINHA BORDADOS LTDA – ME. Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante argumenta que a perícia técnica não constatou a ocorrência de captação de clientela e nem concorrência desleal, inexistindo, por isso, valor a ser pago à agravada. Tece considerações sobre o princípio da cooperação processual, defendendo a necessidade de, conjuntamente, jurisdicionados e órgão jurisdicional buscarem os meios acessíveis para tornar efetiva a tutela pleiteada em juízo. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento uma vez que não seria devido o pagamento dos valores homologados na liquidação da sentença, por inexistência de concorrência desleal. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que se reconheça que não houve concorrência desleal e é indevido o pagamento de R$ 150.418,21 pela agravante. Sem preparo, por ser parte beneficiada com a justiça gratuita (ID 22922698 dos autos de referência). Brevemente relatado, passo a decidir. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade por inovação recursal, supressão de instância e preclusão da matéria. De pronto nota-se que a argumentação ora exposta não foi oportunamente apresentada ao Juízo de origem para prévia apreciação. A veiculação da impugnação ao laudo pericial de forma inédita em grau de recurso, sem prévia apreciação da instância a quo, viola duplo grau de jurisdição. Compulsando-se os autos de origem constata-se que a agravante foi condenada, nos termos da sentença de ID 21903004 (autos de referência) a indenizar os danos sofridos pelas requerentes em função do exercício de concorrência desleal, o que foi mantido em sede de apelação (ID 87572819 dos autos de referência). Foi então promovida a liquidação de sentença por arbitramento (ID 87689072 dos autos de referência) para se apurar o valor da redução do faturamento da empresa autora, resultante da concorrência desleal definitivamente reconhecida no título judicial transitado em julgado. Eis a conclusão do laudo pericial (ID 120815217 dos autos de referência): “De posse das diferenças de receita bruta apurada para os exercícios financeiro de 2014 e 2015, foi procedida a correção do valares até abril/2022 pelos índices divulgados pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, totalizando a importância de $ 150.418,21 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos), que acrescida verba honorária para 10% (R$ 15.041,82), totaliza a importância de R$ 165.460,03 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e três centavos).” As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao laudo, conforme decisão proferida em 05/04/2022 (ID 120842305 dos autos de origem), mantendo-se em silencio a parte ré ora agravante, conforme certificado nos autos de origem (ID 123802451). Na sequência, o magistrado proferiu a decisão que homologou o valor apurado e encerrou a liquidação, nos seguintes termos: “Devidamente intimados para se manifestarem quanto aos cálculos apresentados pelo perito judicial, o autor aquiesceu e o réu quedou-se inerte. Assim, preclusa a oportunidade para impugnações, HOMOLOGO os cálculos de ID. 120815217, no valor de R$ 150.418,21 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos), resolvendo, assim, a fase de liquidação de sentença.” Conforme se percebe, utiliza-se a agravante desta via recursal como tentativa de reaver prazo de impugnação não observado no Juízo de origem. Para além disso, é notória a preclusão da questão tratada nas razões recursais, uma vez que tem por objetivo rediscutir o mérito da sentença transitada em julgado, que reconheceu a prática de concorrência desleal e a condenou a agravante a indenizar o prejuízo causado à agravada. A perícia realizada em liquidação de sentença limitou-se a apurar o valor da redução patrimonial sofrida, o que não foi impugnado pela devedora. Logo, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora